Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700772-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANE FRAGOSO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEMILDA FRAGOSO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Reitere-se o pedido de informações ao juízo ora agravado. 2. Ao Distrito Federal para atendimento da solicitação do do Ministério Público constante da parte final do ID 32431827, no prazo de 05 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.